Tribunal: STF
Processo: MS 37428
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pensão especial instituída por morte de ex-combatente. Benefício regido pela legislação vigente à data do óbito do instituidor, ocorrido em 20.01.1987. Precedentes desta Casa. Art. 30 da Lei nº 4.242/1963 que obsta a acumulação com quaisquer valores recebidos de cofres públicos. Ausência de direito líquido e certo. Indeferimento da peça de ingresso.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria da Glória Pitz Silva e Outras contra os Acórdãos nºs 7425/2019, 8243/2020 e 9426/2020, por meio dos quais a Segunda Câmara do TCU, no âmbito do processo TC nº 005.813/2019-0, reputou ilegal e recusou registro a ato de reversão de pensão especial de ex-combatente instituída por Alois Pitz.
    2. As impetrantes, beneficiárias do ato de reversão cujo registro foi negado pela autoridade impetrada, alegam que as deliberações questionadas estão eivadas de ilegalidade. Apontam ultraje às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que não foram notificadas, nos autos do TC nº 005.813/2019-0, antes da prolação do Acórdão nº 7425/2019-TCU-2ª Câmara. Acrescentam que “a legislação aplicável aos casos de reversão ou transferência do benefício é aquela vigente à época do falecimento do ex-combatente instituidor” (peça de ingresso, fl. 6). Sustentam a viabilidade da cumulação de pensão especial de ex-combatente com benefício previdenciário, “contanto que não possuam o mesmo fato gerador” (inicial, fl. 7). Invocam precedentes desta Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Consignam:
    “(...) além da cota parte da pensão de ex-combatente, as impetrantes Sras. Sueli e Maria da Glória nada recebem dos cofres públicos e Sra. Vera aufere proventos de pensão e aposentadoria de caráter contributivo e civil, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. É preciso dizer, os benefícios previdenciários a que faz jus a impetrante Sra. Vera são autônomos e independentes entre si, pois possuem fatos geradores distintos e são pagos em razão de fundamentos legais diversos.
    Portanto, dada a autonomia e independência entre os benefícios previdenciários de que a impetrante Sra. Vera é titular, em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial demonstrado, resta evidente o direito de manutenção, ou caso já cancelado, de restabelecimento da pensão especial de ex-combatente, sem prejuízo da aposentadoria vinculada ao INSS.”
    3. Com base nessas considerações, e articulando com a presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a exordial veicula os seguintes pedidos:
    “1. seja a presente petição recebida e sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, por não possuírem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio, condição que expressamente declaram na forma do art. 99, § 3° do CPC/2015; 
    2. liminarmente, inaudita altera parte, a procedência do pedido liminar para determinar que a União Federal promova o restabelecimento da titularidade e pagamento da cota parte da pensão especial de ex-combatente das Impetrantes MARIA GLÓRIA, SUELI ROSANA E VERA LUCIA, sem prejuízo da aposentadoria civil vinculada ao INSS, com a fixação de astreintes em caso de descumprimento;
    (…)
    4. após a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, seja, ao final, julgado procedente o presente pedido e confirmada a concessão liminar da segurança para, em definitivo:
    a.) afastar o ato coator, consubstanciado no efetivo cancelamento da cota parte da pensão especial de ex-combatente das Impetrantes, e determinar que a autoridade Impetrada, promova o restabelecimento da titularidade e pagamento da cota parte da pensão especial de ex-combatente das Impetrantes, sem prejuízo da aposentadoria civil vinculada ao INSS da Sra. VERA LUCIA FLORIANI; 
    b.)condenar a União Federal, em caso de cancelamento do benefício de pensão de ex-combatente, a restituir as parcelas vencidas desde a impetração do presente mandamus até o restabelecimento do benefício, acrescidas de correção monetária e juros.”
    4. A autoridade impetrada prestou informações (eventos 32 e 33).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoas naturais e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil).
    2. A pensão especial por morte instituída pelo ex-combatente Alois Pitz em favor de Bernardina Pitz, genitora das ora impetrantes, foi revertida em favor destas, a contar de 12.02.2016. O ato de reversão em tela chegou ao Tribunal de Contas da União, para registro, em 2019, tendo sido objeto de apreciação, pela primeira vez, nesse mesmo ano, por meio do Acórdão nº 7425/2019-TCU-2ª Câmara.
    3. Considerada a natureza complexa de que revestido, o ato de reversão de pensão especial por morte de ex-combatente só se aperfeiçoa com a apreciação de sua legalidade e respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União.
    4. Enquanto não registrado, ainda que de forma tácita, pelo decurso de prazo superior a cinco anos, iniciado com a chegada do respectivo processo ao Tribunal de Contas da União, não há situação consolidada, suscetível de exigir a observância de garantais constitucionais de índole procedimental, como medida prévia à apreciação da validade do ato inicial concessivo de reversão de pensão especial por morte de ex-combatente.
    5. Na espécie, apreciado o ato de reversão no prazo de cinco anos iniciado com a respectiva chegada ao Tribunal de Contas da União, não há falar em ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, como, aliás, decorre da parte final do enunciado da Súmula Vinculante nº 3 (destaques acrescidos):
    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.
    6. No Acórdão nº 7425/2019, mantido pelos Acórdãos nºs 8243/2020 e 9426/2020, todos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, a autoridade impetrada deliberou, na fração de interesse, nos seguintes termos:
    “VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão especial de ex-combatente deferidos pelo Ministério da Defesa em favor das beneficiárias acima identificadas.
    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em:
    9.1 considerar ilegais as concessões de pensões especiais em favor das Sras. Maria da Glória Pitz Silva (501.870.150-15), Sueli Rosana Pitz (808.134.539-68) e Vera Lúcia Floriani (019.156.059-62), negando-lhes os correspondentes registros;
    9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
    (...)
    9.4. comunicar ao órgão de origem que a concessão dos benefícios a Maria da Glória Pitz Silva e Sueli Rosana Pitz podem prosperar, desde que atendam às disposições do art. 30 da Lei 4.242/1963 e jurisprudência correlata;”
    7. A ilegalidade do ato de reversão deveu-se ao fato de uma das beneficiárias, Vera Lúcia Floriani, receber importâncias dos cofres públicos, a título de aposentadoria por idade e de pensão por morte, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, circunstância que, segundo a autoridade impetrada, entraria em rota de colisão com o art. 30 da Lei nº 4.242/1963.
    8. No tocante às demais beneficiárias do ato de reversão acoimado de ilegal, Maria da Glória Pitz Silva e Sueli Rosana Pitz, o Tribunal de Contas da União expressamente indicou a possibilidade de emissão de novo ato de reversão, observadas as disposições veiculadas no já referido art. 30 da Lei nº 4.242/1963.
    9. Maria da Glória Pitz Silva e Sueli Rosana Pitz foram, dessa forma, atingidas apenas de modo reflexo pelo ato impugnado, reconhecida, em relação a elas, de modo expresso, a possibilidade de edição de novo ato concessivo de pensão especial de filha de ex-combatente, observados os requisitos previstos no art. 30 da Lei nº 4.242/1963.
    10. Não verifico, portanto, interesse de agir de Maria da Glória Pitz Silva e Sueli Rosana Pitz, quanto ao ato impugnado nesta impetração, uma vez que este não lhes traz, por si só, prejuízo concreto algum. Eventual resistência à edição de novo ato concessivo de pensão especial, em relação às referidas impetrantes, deve ser atribuído ao Ministério da Defesa, e não ao TCU, do qual não emanou comando impeditivo nesse sentido.
    11. Estabelecidas essas balizas, observo que, de todo modo, não há ilegalidade no ato apontado como coator, mesmo quando considerada a situação da impetrante Vera Lúcia Floriani.
    12. A pensão especial por morte de ex-combatente é regida pela legislação vigente à data do óbito do instituidor. A propósito, recordo os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
     “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Ex-combatente. Viúva. Pensão por morte. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Cálculo da RMI. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 832795 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015)
    “PENSÃO - EX-COMBATENTE - REGÊNCIA. O DIREITO A PENSÃO DE EX-COMBATENTE É REGIDO PELAS NORMAS LEGAIS EM VIGOR A DATA DO DO EVENTO MORTE. TRATANDO-SE DE REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHA MULHER, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PROPRIA MÃE QUE A VINHA RECEBENDO, CONSIDERAM-SE NÃO OS PRECEITOS EM VIGOR QUANDO DO ÓBITO DESTA ÚLTIMA, MAS DO PRIMEIRO, OU SEJA, DO EX-COMBATENTE.” (MS 21707, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/1995, DJ 22-09-1995 PP-30590 EMENT VOL-01801-01 PP-00159)
    13. Em 20.01.1987, data do óbito de Alois Pitz, instituidor da pensão especial de que cuida o ato de reversão glosado pela autoridade impetrada, o então vigente art. 30 da Lei nº 4.242/1963 (depois revogado pela Lei nº 8.059/1990) estatuía (grifei):
    “Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960.
    Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei nº 3.765, de 1960.”
    14. É dizer que, no tocante ao benefício concedido com respaldo no art. 30 da Lei nº 4.242/1963, vigente, repito, à data do óbito do instituidor, Alois Pitz, em 20.01.1987, inconfundível com o estabelecido no art. 53 do ADCT da Carta de 1988, figurava como condição para o recebimento de pensão especial por ex-combatente ou pelos herdeiros a ausência de percepção de quaisquer valores dos cofres públicos, vedada, portanto, inclusive, a cumulação com benefícios previdenciários. Nesse sentido, reporto-me a precedentes do STJ:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO PROPOSTA CONTRA A UNIÃO VISANDO À OBTENÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE EX-INTEGRANTE DA MARINHA MERCANTE NACIONAL, NO VALOR CORRESPONDENTE À PENSÃO DEIXADA POR SEGUNDO-TENENTE DAS FORÇAS ARMADAS. PRETENSÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
    1. Em consonância com a Súmula 340/STJ, a pensão especial por morte de ex-combatente é regida pelas normas vigentes na data do óbito de seu instituidor.
    2. Esta Turma, no AgRg no REsp 1.337.186/PE (Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.3.2013) - cuja controvérsia referia-se a pensão por morte ocorrida antes de 1988, portanto, na vigência das Leis nºs 3.765/1960 e 4.242/1963 -, decidiu pela inaplicabilidade do art. 53 do ADCT/1988, ante o princípio da irretroatividade das leis. E embora a Lei n. 3.765/1960, que dispõe sobre pensão de militares, de caráter geral e aplicação subsidiária, considere como dependentes também as filhas maiores de 21 anos, esta Turma ressalvou que o art. 30 da Lei n. 4.242/1963, que institui a pensão especial de ex-combatente pleiteada naquele caso sob julgamento, trouxe um requisito específico, qual seja a prova de que os ex-combatentes encontravam-se "incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência", e que não percebiam "qualquer importância dos cofres públicos".
    (...)
    5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1357863/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 24/06/2013)
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR, ANTERIOR À CF/88. REVERSÃO A FILHA MAIOR, CAPAZ E SEPARADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI N. 4.242/1963. SÚMULA 7/STJ.
    1. É firme a jurisprudência no sentido de que o direito a pensão de ex-combatente deve ser regido pela lei vigente à época do falecimento deste. Precedentes.
    2. No caso concreto, o pai da agravante faleceu aos 11.6.1986, na vigência das Leis ns. 3.765/1960 e 4.242/1963. Portanto, não é possível aplicar o art. 53 do ADCT/1988, ante o princípio da irretroatividade das leis.
    3. Embora a Lei n. 3.765/1960, que dispõe sobre pensão de militares, de caráter geral e aplicação subsidiária, considerasse como dependentes também as filhas maiores de 21 anos, de qualquer condição, o art. 30 da Lei n. 4.242/1963, que institui a pensão especial de ex-combatente pleiteada, trouxe um requisito específico, qual seja: prova de que os ex-combatentes encontravam-se "incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência", e que não percebiam "qualquer importância dos cofres públicos"; o qual deverá ser preenchido não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus dependentes.
    4. Se o acórdão a quo não reconhece o preenchimento dos requisitos legais, incabível em sede de recurso especial reexaminar tais circunstancias fático-probatórias. Aplicação da súmula 7/STJ.
    Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1337186/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 14/03/2013)
    15. A morte do instituidor, ex-combatente Alois Pitz, em 20.01.1987, isto é, em data anterior à da promulgação da Carta de 1988, afasta, na forma da jurisprudência desta Casa, a substituição a que alude o art. 53, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assim redigido (destaquei):
    “Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967 , serão assegurados os seguintes direitos:
    (...)
    II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção;
    (...)
    Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso II substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente.”
    16. Concluo, portanto, que, afinadas as deliberações questionadas com precedentes emanados desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não há direito líquido e certo a ser assegurado na presente impetração.
    17. Ante o exposto, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora